Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO ESTÃO PRESENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. SUPPRESSIO. NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. SUPPRESSIO. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA NÃO REALIZADA. INCLUSÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO DÉBITO EXIGIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O efeito suspensivo conferido ao recurso de apelação destina-se apenas a obstar os efeitos da decisão recorrida, motivo pelo qual não tem o condão de impedir a realização de atos expropriatórios na execução.

2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso.

3. Não se conhece de pedido que deixou de ser formulado ao juízo a quo, pois tal providência caracteriza inovação recursal e sua análise acarretaria em supressão de instância.

4. A prorrogação automática do contrato de locação firmado com prazo inferior a 30 (trinta) meses implica a manutenção cláusulas contratuais, inclusive quanto ao preço e forma de seu reajuste.

5. A suppressio consiste em modalidade de exercício inadmissível de direito fundada na demora excessiva entre o momento em que a posição jurídica podia ser utilizada e aquela em que ela efetivamente o foi. Cuida-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva que, entre suas funções, esta a de criação de deveres e direitos anexos - não previstos no contrato. Para o seu reconhecimento, o Superior Tribunal de Justiça exige a presença cumulativa de três requisitos: “a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual” (REsp no 1.803.278).

6. A suppressio não é aplicável à cláusula contratual que estabelece a possibilidade de realizar reajuste do valor da locação por determinado índice de inflação. Por outro lado, é perfeitamente possível que ela ocorra quanto a reajustes de anos específicos, em que o locador deixou de exigir a atualização do valor do aluguel.

7. No caso dos autos, não restou comprovado que o direito de exigir o reajuste do valor do aluguel deixou de ser exercido pelo locador.

8. A mora do locatário, por si só, não autoriza a perda do direito ao recebimento de juros moratórios pelo locador com fundamento em suppressio.

9. Na hipótese, foram incluídos no débito apenas os honorários sucumbenciais previstos no art. 827 do Código de Processo Civil. Ausente a alegada cobrança de honorários contratuais.

10. Recurso conhecido em parte e não provido. Honorários majorados.